Tribunal: TJPA
Processo: 0815573-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815573-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO COSTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: D
ireito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Ameaça a testemunhas. Art. 312 do CPP. Preservação da ordem pública e garantia da instrução criminal. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de similitude fático-processual para aplicação do art. 580 do CPP. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado com pedido liminar em favor do paciente José Roberto Costa de Sousa, visando à revogação da prisão preventiva decretada no curso de ação penal de competência do Tribunal do Júri (processo nº 0005421-21.2016.8.14.0009), sob alegação de constrangimento ilegal por inexistência de requisitos autorizadores da prisão cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ainda, a extensão da decisão que concedeu liberdade aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas consistem em: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal por falta dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do art. 580 do CPP para extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os corréus.

III. Razões de decidir

3. Mantida a prisão preventiva do paciente, justificando-se a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal, especialmente diante de indícios de intimidação de testemunhas, configurando risco concreto ao processo.
4. A decisão de pronúncia reforça a necessidade da medida extrema, com base no art. 312 do CPP, fundamentada na gravidade concreta do crime, caracterizado pela periculosidade do paciente e pelo
modus operandi
violento.
5. O pedido de extensão da liberdade concedida aos corréus é improcedente, dado que as condições fático-processuais não são idênticas, sendo inadequada a aplicação do art. 580 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando há indícios concretos de ameaça a testemunhas e risco à instrução criminal. 2. A extensão de benefício concedido a corréus, prevista no art. 580 do CPP, exige similitude fático-processual, o que não se configura no presente caso.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 580.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezoito dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
José Roberto Costa de Sousa
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0005421-21.2016.8.14.0009
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 22167070) que, o paciente teve a sua prisão preventiva revogada no supramencionado processo, no entanto, em
03/05/2022
, o juízo
decretou sua prisão preventiva
, alegando que
a testemunha Edvaldo Conceição Batista compareceu na Promotoria de Justiça para solicitar providências, pois estava sofrendo com intimidações perpetradas pelo paciente
.

Ocorre que,
o termo de declaração da testemunha supostamente ameaçada faz referência à ação penal nº 0007126-83.2018.8.14.0009, sendo que tais fatos em nada se relaciona com a presente ação penal (0005421-21.2016.8.14.0009)
, assim,
a declaração da testemunha faz referência a outro processo
. A testemunha cita um veículo que passava na frente de sua residência e, supostamente, o veículo seria dirigido pelo paciente, não sabendo informar a placa, dia ou hora que o suposto veículo teria passado na frente de sua residência, destacando a defesa que
, o paciente sequer estava na cidade onde a suposta testemunha reside e seque possuía carro ao tempo dos fatos
.

Sustenta a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a
ausência dos requisitos da preventiva
, já estando
pronunciado
, logo não há qualquer ameaça à instrução probatória, vez que os atos já foram praticados, sendo ele possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
residência fixa na cidade de Benevides/PA, inclusive em comarca diversa da testemunha, supostamente, ameaçada
).

Para a defesa, não se faz necessária a medida extremada, podendo ser resguardado os fundamentos do artigo 312 do CPP, com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
ou a
extensão dos efeitos do art. 580 do CPP
, já que o processo em questão é composto de 04 (quatro) réus, sendo eles,
Madson Aviz de Melo
,
Jadson Roberto Reis de Sousa
e
João Carlos Lima de Castro
,
e o paciente é o único que está preso neste processo
, sendo que, os fatos (supostas ameaças) fazem referência a outro processo em tramite (
Proc. nº 0007126-83.2018.8.14.0009
).

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, com a expedição do
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para
revogar a prisão preventiva do paciente
, requerendo a
extensão da decisão que concedeu a revogação da custódia para os corréus ao paciente
, nos termos do art. 580 do CPP.

Com PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
à
Desembargadora Kédima Pacifico Lyra
, no entanto, a magistrada
alegou a minha prevenção
, em face da distribuição do
RESE nº 0005421-21.2016.8.14.0009
(doc. ID 22167113).

Em
20/09/2024
,
não acolhi a prevenção arguida em meu favor
, pois verifiquei que o
Desembargador Mairton Marques Carneiro
foi relator do
HC nº 0807016-10.2020.8.14.0000
, distribuído em data anterior ao RESE mencionado, relativo ao paciente
Jadson Roberto Reis de Sousa
,
oriundo da mesma ação penal
(0005421-21.2016.8.14.0009), com julgamento pela
denegação da ordem, à unanimidade
, razão pela qual
determinei a devolução dos autos ao Gabinete da Desembargadora Kédima
.

Em
25/09/2024
,
a Desembargadora Kédima se declarou suspeita por motivo de foro íntimo
(doc. ID 22236850), vindo-me os autos
conclusos
.

Em
30/09/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão doc. ID 22351103) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 41/2024-GVC
, datado de
08/10/2024
(doc. ID 22564891).

A autoridade coatora informa que:

“Trata-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri onde o paciente juntamente com os demais corréus foram
pronunciados em data de 23/02/2024 pelo suposto cometimento de crime de homicídio qualificado tendo como vítimas RAIMUNDO PINHEIRO FELIPE e SILOMAR PINHEIRO FELIPE
.

As defesas dos réus inconformadas com a sentença de pronúncia, recorreram (RESE) e
os autos foram devidamente encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em data de 14/03/2024
.

Segue em anexo a sentença de pronúncia e os antecedentes penais do paciente.

Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer, doc. ID 22580639).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão do feito na Pauta Presencial.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade na decisão que a manteve
, por força de
sentença de pronúncia
, não havendo fato novo que motive a prisão do paciente, sendo ele possuidor de
condições pessoais favoráveis
, além da possibilidade de
aplicar medidas cautelares diversas da prisão ou aplicar a extensão dos efeitos do art. 580 do CPP, referente a decisão que concedeu a revogação da prisão preventiva para os corréus
.

Segundo a defesa, a testemunha
Edvaldo Conceição Batista
compareceu na Promotoria para solicitar providências, pois estava sofrendo intimidações perpetradas, supostamente, pelo paciente. No entanto,
as ameaças fazem referência à ação penal nº 0007126-83.2018.8.14.0009, sendo que, tais fatos em nada se relacionam com a presente ação penal (0005421-21.2016.8.14.0009)
(doc. ID 22167088). Além disso, a defesa sustenta que
o paciente sequer estava na cidade onde a testemunha reside na data da suposta ameaça
.

No entanto, observa-se que, no que concerne à
inexistência dos requisitos da prisão e da contemporaneidade no decreto
, colhe-se que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 29/01/2020
, em face da
ofensa à ordem pública
, especialmente no que diz respeito ao
abalo da tranquilidade e da paz no seio social
, já que a conduta apurada demonstra a
periculosidade concreta dos agentes
, que invadiram a residência das vítimas,
dizendo que eram policiais
e
executaram as mesmas com disparos de arma de fogo
.

Assim, a
gravidade do crime
praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas em especial pelos
meios de execução
, pois, no caso, está presente
a barbárie e o desprezo pelos valores básicos do convívio em sociedade
, afinal, em superioridade numérica e por motivo torpe, em uma ação destemida, perpetraram
grave delito
, situação que reclama uma providência do Poder Judiciário,
havendo sérios indícios de intimidação de testemunhas, as quais já relataram possuir sério temor dos acusados
, razão pela qual a prisão também se mostra necessária para
garantir a instrução criminal
.

O paciente chegou a ter sua prisão revogada
, no entanto, em
03/05/2022
,
a prisão foi novamente decretada pelo juízo
, pois,
a testemunha Edvaldo Conceição estaria sofrendo intimidações perpetradas por parte do acusado
. A testemunha informa que desde que o acusado foi solto, ele teria se envolvido em confusão no Município de Tracuateua, bem como está o perseguindo. Relata situações que o acusado para o veículo em frente de sua residência e fica observando ao redor, o que lhe causa temor. Notou também que diariamente passa em frente à sua casa uma mesma moto, cujo motorista fica observando em direção, o que motivou Edvaldo a procurar o Órgão Ministerial com a finalidade de tomar providências.

Assim, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro hão de ser constatadas a
materialidade do delito
e a
existência de indícios de sua autoria
; em seguida,
deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal
.

Por sua vez, a
sentença de pronúncia
, datada de
23/02/2024
, bem enfatiza a
necessidade de acautelamento social do paciente
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Quanto ao acusado JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA, vulgo “CALAR”, encontra-se preso no momento da presente decisão de pronúncia,
estando presentes os motivos para manutenção da preventiva, com fundamento na conveniência da instrução criminal, uma vez que o denunciado estaria coagindo testemunhas do processo
, o que foi reafirmado durante a última audiência consoante Documentos de Comprovação ID 100045322. Assim,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO
com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal”.

In casu
, observa-se que, no caso em análise, não há que se falar em
ausência de fundamentação ou desnecessidade da prisão preventiva
, muito pelo contrário, verifica-se que
a necessidade da prisão do paciente se encontra devidamente justificada
, visto a real
possibilidade de influência e coação dele em relação às testemunhas
, ressaltando-se, ainda,
a vulnerabilidade das testemunhas que merecem proteção diferenciada do Estado
.

A autoridade inquinada coatora discorreu de forma fundamentada, em todas as oportunidades que foi acionada, sobre as
peculiaridades do caso concreto
que
autorizam a manutenção da segregação cautelar
e
impedem a substituição por medidas cautelares diversas
, tudo consubstanciado na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime atribuído ao pronunciado e demais réus, e na garantia da instrução criminal
, ante a
possibilidade de constranger testemunhas
.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

Em relação a
aplicação do art. 580 do CPP
, entende-se
não ser possível a extensão do benefício concedido aos outros réus
(
Madson Aviz de Melo
,
Jadson Roberto Reis de Sousa
e
João Carlos Lima de Castro
), haja vista não possuírem a mesma condição fático-processual, sendo temerária a liberdade deste, na presente fase processual.

Não há que se falar em aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal
quando não demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de similitude fático-processual entre os corréus e aquele que busca a extensão da benesse concedida
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/11/2024